Tribunal: TJSP
Processo: 1034212-80.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034212-80.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ADAUTO HONORIO
DE ALMEIDA, MARIA JOSE SAMELO, YOSHIHARU KAWASAKI, ZILDA CLAUDIANO
RIBEIRO, JOSE ADAO DE OLIVEIRA, CARLOS ESCRIBANO CAMPMANY, PAULO
CARDOSO, LUCI TEIXEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO, LUIZ ANTONIO DA CRUZ e
SANDRA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034212-80.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34922
APELAÇÃO No 1034212-80.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E ADAUTO HONORIO DE ALMEIDA (E OUTROS)
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil em vigor, artigo 1040, II. Sexta-parte sobre os
vencimentos integrais. Determinada correção monetária
pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em processo de servidores públicos estaduais por sexta-
parte sobre os vencimentos integrais, foram determinados somente juros de mora na
forma da Lei 11960/2009, mas correção monetária pela Tabela Prática desta Corte, fls.
122/126.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator